Tribunal: TJDFT
Processo: 0731263-08.2021.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0731263-08.2021.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) REPRESENTANTE LEGAL: FLAVIA MARISA GULLICH RODACKI AGRAVANTE: ESPÓLIO DE REINOLDO HELMUNTH GULLICH AGRAVADO: BANCO DO BRASIL D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que, em liquidação provisória de sentença coletiva, declinou da competência para processar e julgar o feito e, com fundamento no art. 53, inc. III, alínea b, do Código de Processo Civil, determinou a remessa dos autos ao Juízo Cível competente da Comarca de Palotina/PR. O agravante informa se tratar de liquidação individual de sentença proferida na Ação Civil Pública n. 0008465-28.1994.4.01.3400. Afirma que o agravante, na condição de consumidor, pode escolher por ajuizar a ação perante o juízo que proferiu a sentença, seu domicílio ou no domicílio do agravado. Destaca o teor da Súmula 508 do Supremo Tribunal Federal, da Súmula 42 do Superior Tribunal de Justiça, dos arts. 93 e 98 do Código de Defesa do Consumidor. Relata que a sede do banco agravado é em Brasília, razão pela qual defende a inexistência de dúvida sobre a competência absoluta do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar a presente liquidação. Menciona que a liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do consumidor ou na sede do agravado, não havendo que se falar em escolha aleatória do juízo. Transcreve jurisprudência no mesmo sentido da tese por ele defendida. Requer a concessão de efeito suspensivo. No mérito, pede a reforma da decisão e a manutenção da competência do Juízo de Primeiro Grau para processar e julgar o feito. Preparo regular (id 29500608 e 29502459). Brevemente relatado, decido. Os recursos não impedem a eficácia da decisão recorrida (art. 995, caput, do Código de Processo Civil). O relator poderá suspender a eficácia da decisão ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito do recurso, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil). Há, portanto, dois pressupostos, cumulativos, a serem considerados pelo relator: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Na origem, trata-se de liquidação individual de sentença coletiva proferida nos autos da Ação Civil Pública n. 94.008514-1, ajuizada pelo Ministério Público Federal e pela Sociedade Rural Brasileira contra o Banco do Brasil S.A, cuja tramitação ocorreu perante a Justiça Federal do Distrito Federal. Naqueles autos, o Banco do Brasil S.A., ora agravado, foi condenado a promover a devolução e/ou recalcular os valores pagos pelos agricultores que possuíam contrato de financiamento rural junto àquela instituição financeira, durante os meses de março e abril de 1990. O Juízo de Primeiro Grau declinou da competência para o Juízo Cível competente da Comarca de Palotina/PR, por ser o local em que as cédulas de crédito rural foram firmadas. Cinge a controvérsia em perquirir se o agravante pode eleger o foro do Distrito Federal para processar e julgar o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil pública. Ao analisar a temática dos expurgos inflacionários, matéria sobre a qual também versam os presentes autos, o Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o REsp n. 1.391.198/RS, julgado sob a sistemática dos recursos repetitivos (Temas 723 e 724), reconheceu aos beneficiários o direito de ajuizarem o cumprimento individual de sentença proferida em ação civil coletiva no juízo do seu domicílio, ou no Distrito Federal. Confira-se, por oportuno, a ementa do julgado: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL). EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido. (REsp 1391198/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/08/2014, DJe 02/09/2014). O voto condutor do acórdão acima transcrito esclarece que a sentença prolatada na ação coletiva abrangeu, indistintamente, todos aqueles que mantinham idêntica relação com a instituição financeira, independentemente do seu local de residência ou domicílio, dada a abrangência nacional da eficácia da decisão. Por esse motivo, os beneficiários poderiam escolher foro no seu domicílio ou no Distrito Federal para o ajuizamento do cumprimento individual da sentença coletiva. O mesmo raciocínio se aplica ao caso em exame, na medida em que o acórdão proferido nos EDcl no REsp 1.319.232/DF (que apreciou a Ação Civil Pública n. 94.008514-1) deixa claro que Ajuizada a ação civil pública pelo Ministério Público, com assistência de entidades de classe de âmbito nacional, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal e sendo o órgão prolator da decisão final de procedência o Superior Tribunal de Justiça, a eficácia da coisa julgada tem abrangência nacional (EDcl no REsp 1319232/DF, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 22/09/2015, DJe 25/09/2015). Esse entendimento também é adotado pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Confira-se: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FINANCIAMENTO RURAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO COLLOR I. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. COMPETÊNCIA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL. 1. Em interpretação analógica ao que foi assentado pelo e. STJ no REsp no 1.391.198/RS resultante da ACP no 1998.01.1.016798-9 que julgou as perdas referentes aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989), reconhece-se aos exequentes individuais das perdas referentes ao Plano Collor I o direito de ajuizar o cumprimento individual de sentença no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal. Precedentes deste e. TJDFT. 2. Agravo conhecido e provido para anular a decisão que declinou da competência da 1a Vara Cível de Brasília em favor de Juízo da Comarca de Casa Nova/BA. (Acórdão 1274307, 07061265820208070000, Relator: ROBERTO FREITAS, 3a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no PJe: 25/8/2020. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO E CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. COMPETÊNCIA. PREVENÇÃO DO JUÍZO QUE PROFERIU A SENTENÇA. INEXISTENTE. CONDENAÇÃO SOLIDÁRIA. COOBRIGADO INDICADO PELO EXEQUENTE. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. JUSTIÇA COMUM DO DISTRITO FEDERAL EM DETRIMENTO DA JUSTIÇA FEDERAL. COMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA FEDERAL EM RAZÃO DA PESSOA. ROL TAXATIVO. COMPETÊNCIA. FORO DO DOMICÍLIO DO CONSUMIDOR OU DO DISTRITO FEDERAL. 1. Cinge-se a controvérsia em saber se a Justiça Comum do Distrito Federal é competente para processar o cumprimento provisório e individual de título judicial proveniente de ação civil pública que tramitou perante a Justiça Federal (processo no 94.008514-1), sabendo-se que, a despeito da condenação solidária da União, do Banco Central e do Banco do Brasil, optaram os exequentes em demandar apenas o Banco do Brasil S/A. (...) 13. Ação civil pública, de âmbito nacional, ajuizada pelo Ministério Público, perante a Seção Judiciária do Distrito Federal, que teve a eficácia da coisa julgada reconhecida de abrangência nacional, permite ao beneficiário ajuizar o respectivo cumprimento de sentença no foro de seu domicílio ou no próprio Distrito Federal. 14. Recurso conhecido e provido para fixar a competência do Juízo de origem para processar o feito. (Acórdão n.1150827, 07187406620188070000, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 13/02/2019, Publicado no DJE: 18/02/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Diante das peculiaridades do caso em exame, mostra-se razoável a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, mormente porque se vislumbram presentes os requisitos aptos a autorizar a concessão do pretendido efeito. Ante o exposto, defiro o requerimento de concessão de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília, 30 de setembro de 2021. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator